Tribunal: STF
Processo: RE 1280459
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que deu provimento ao recurso inominado da parte autora e concedeu a aposentadoria por idade híbrida a contar da DER (eDOC 9).
    Os embargos de declaração do INSS foram rejeitados, ao passo que os da parte autora foram acolhidos, mas sem efeitos infringentes (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aduz-se ofensa aos artigos 2º, 97, 195, § 5°, e 201 da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 19, p. 6)
    “o acórdão recorrido, ao decidir por estender o referido benefício também aos trabalhadores urbanos, com fundamento na isonomia e na equivalência entre urbanos e rurais, e a despeito de contribuições vertidas ao sistema, acabou por violar o princípio da prévia fonte de custeio (art. 195, § 5º, da CF/88)
    (...)
    Nesse sentido, não se pode esquecer, que a extensão de benefícios fora das hipóteses legais, como no caso dos autos, por consequência sem prévia fonte de custeio, põe severamente em risco o equilíbrio financeiro e atuarial do sistema previdenciário, acarretando violação ao artigo 201 da Constituição.” 
    Aduz, ao fim, que (eDOC 19, p. 9):
    “O acórdão recorrido, ao possibilitar o reconhecimento, para fins de carência, do tempo rural anterior à vigência da Lei 8213/91, acabou por afastar a aplicação do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, assim redigido (grifamos):
    (...)
    A partir deste viés do julgamento exsurge a mácula ao artigo 97 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante nº 10, os quais estabelecem ser violador da cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário do tribunal que afaste a incidência da norma, ainda que não declare expressamente a sua inconstitucionalidade.”
    A Presidência das Turmas Recursais do Rio Grande do Sul admitiu o extraordinário (eDOC 23).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o voto condutor do acórdão recorrido assim asseverou (eDOC 9, p. 1-6): 
    “A concessão de aposentadoria por idade pressupõe o atendimento dos seguintes requisitos: (1) idade mínima de 60 anos; (2) qualidade de segurada; e (3) cumprimento da carência prevista no art. 142 da Lei 8.213/91, quando se tratar de segurada inscrita na Previdência Social Urbana até 24/07/91.
    (...)
    Mais recentemente, a TRU da 4ª Região reafirmou a tese de que, para fins de concessão do benefício de aposentadoria por idade híbrida (Lei 8.213/91, art. 48, §3º), deve estar comprovado o exercício do labor agrícola durante o período de carência, ainda que o requerente tenha se desvinculado do meio rural quando do implemento da idade.
    (...)
    Depreendo, da sentença exarada pelo magistrado de origem, que foram reconhecidos em favor da autora os seguintes períodos e circunstâncias de labor:
    - labor campesino de 01/05/1967 a 09/11/1990 (23 anos, 6 meses e 09 dias de tempo de contribuição/serviço e 283 meses de carência);
    - trabalho urbano de 01/03/2016 a 30/11/2016 e 01/01/2017 a 28/02/2017 (11 meses de tempo de contribuição e 11 contribuições para fins de carência), reconhecidos administrativamente pelo INSS (Evento 1- PROCADM5, fl. 69).
    Verifico, diante disso, que a autora conta 294 meses de carência ao somar-se todos os períodos de labor já reconhecidos em seu favor, rural e urbano, administrativa ou judicialmente.
    Diante disso e considerando o julgamento, pelo STJ, do Tema 1.007, no qual restou decidido que "é possível o cômputo de período rural, remoto e descontínuo, laborado em regime de economia familiar, para fins de concessão de benefício de aposentadoria por idade híbrida", passo à fundamentação do caso em tela.
    Entendo que o período rural remoto, para fins de aposentadoria por idade, pode ser computado como carência independentemente do lapso temporal decorrido entre a última competência laborada nas lidas rurais e o início do labor urbano.
    Nesse sentido, em que pese as atividades rurícolas desenvolvidas pela autora sejam remotas e descontínuas e que tal descontinuidade supera o intervalo de 36 meses até o início das atividades urbanas (entre 09/11/1990 e 01/03/2016), eles devem ser computados como carência para fins de concessão de aposentadoria por idade híbrida.
    Assim sendo, tenho que os períodos reconhecidos pelo INSS e pela sentença (01/05/1967 a 09/11/1990; 01/03/2016 a 30/11/2016; e 01/01/2017 a 28/02/2017) superam os 180 meses de carência, suficientes à concessão do benefício postulado, desde a DER, em 08/10/2018, porquanto já preenchidos os requisitos etário e de carência.”
    Na espécie, depreende-se dos fundamentos do acórdão recorrido que o Tribunal de origem apreciou a matéria à luz da legislação infraconstitucional pertinente (Lei Federal 8.213/1991) e por meio do exame de fatos e provas. 
    Desse modo, o entendimento a respeito dos critérios de concessão do benefício de aposentadoria do trabalhador rural revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Além disso, há a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA DE TRABALHADOR RURAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO: SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.079.183-AgR, Ministra Presidente, Tribunal Pleno, DJe 12.4.2018).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Previdenciário. Aposentadoria de trabalhador rural. Requisitos para concessão do benefício não demonstrados na origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 674.431-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 27.6.2013).
    Ademais, constata-se que, quando do julgamento do ARE 821.296- RG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.10.2014 (Tema 766 da sistemática da repercussão geral), esta Corte fixou a ausência de repercussão geral da verificação dos requisitos legais necessários para concessão de benefício previdenciário, visto demandar esta controvérsia a análise de normas infraconstitucionais, bem como de fatos e provas. O acórdão restou assim ementado:
    “PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. 1. Hipótese em que o acórdão recorrido consigna a ausência dos requisitos necessários à concessão do auxílio-doença. 2. Discussão que envolve matéria infraconstitucional, além de exigir o revolvimento da matéria fática (Súmula 279/STF). 3. Inexistência de repercussão geral.”
    Por fim, quanto à alegada ofensa ao art. 97, da Constituição Federal, por contrariedade ao princípio da cláusula de reserva do plenário, ressalte-se que, ao julgar o ARE-RG 868.457/SC, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe 27.04.2015, o Supremo Tribunal Federal entendeu pela inexistência de repercussão geral das controvérsias que versem sobre a exigência de observância do princípio da reserva de plenário em sede de Turma Recursal de Juizados Especiais (Tema 805, primeira parte).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 
    Deixo de aplicar art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 03 de agosto de 2020. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente